Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717460-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. M. P. REPRESENTADO POR L.S.P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Y.M. P., representado pela genitora, L.S.P. contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 157929476 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0705021-84.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de fornecimento do medicamento “BETADINUTUXIMABE (QARZIBA)”, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Y. M. P., representado por sua genitora, L. S. P., para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Qarziba (Betadinutuximabe), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora, 4 (quatro) anos de idade, que, consoante laudo médico subscrito pela especialista em oncologia pediátrica dra. Patrícia Shinoda, CRM-DF no 29.871, (I) foi diagnosticada com C47.4 - Neoplasia maligna dos nervos periféricos do abdome, tendo metástase para medula óssea e osso; (II) realizou anteriormente os tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente, de 5 (cinco) ciclos do protocolo CCG 3981: Cisplatina, Etoposide, Doxorrubicina e Ciclofosfamida; (III) segundo as diretrizes da SBTMO, a terapia pós consolidação é designada para tratar potencial doença residual mínima após TMO, considerando a terapia anti CD2 (betadinutuximabe) e isotretinoína que estão associada a incremento de sobrevida livre de evento em 20% e sobrevida geral de 11%, naqueles com Neuroblastoma alto risco; (IV) a não realização do tratamento provoca ou acentua risco de vida, sofrimento psíquico e dores físicas. Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, formalizando pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 3098/2223, no entanto obteve resposta negativa, sob o argumento deque o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, pretende a parte autora a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de lhe fornecer o medicamento Qarziba (Betadinutuximabe), com custo por ampola de 20,25 mg estimado em cerca de R$ 70.634,09(setenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos),conforme se pode aferir na seguinte Notas Técnica, emitida pelo NATJUS/TJDFT, em situação clínica parecida: NT2037 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-areceres/natjus-df/2037.pdf/view),que se posicionou como não favorável à demanda. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 (trinta) dias. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a representante legal da parte autora informou residir em Planaltina-DF e estar desempregada. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 157908375, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _Processo cadastrado corretamente no PJE. (grifo no original). Em razões recursais (Id 46477365), o agravante relata sofrer de grave doença, “neuroblastoma de alto risco e neoplasia maligna dos nervos periféricos do abdome com metástase para medula óssea e ossos”. Indica prescrição de uso contínuo e por tempo indeterminado do medicamento. Afirma-o imprescindível dada a impossibilidade de substitui-lo outros fármacos relacionados em listas do SUS. Cita relatório subscrito por médico assistente, que atesta a afirmada imprescindibilidade. Declara estar sendo acompanhada por esse profissional da medicina desde o diagnóstico da doença que a acomete. Pontua ter realizado anteriormente, mas “sem eficácia terapêutica suficiente, o tratamento quimioterápico CCG-3891, CTX, ICE e TEMOZOLAMIDA”. Porém, “considerando a terapia anti-CD2 (BETADINUTUXIMABE) e ISOTRETINOÍNA, (...) o incremento de sobrevida livre de evento em 20% e sobrevida geral de 11%, naqueles com NEUROBLASTOMA DE ALTO RISCO”. Afirma a efetividade, adequação e segurança do procedimento terapêutico a ela prescrito para o tratamento de sua moléstia. Informa ter sido feito o diagnóstico quando estava com 4 anos de idade. Assevera presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal. Diz estar caracterizado o perigo da demora no risco de agravamento de seu quadro geral de saúde. Faz menção a aumento do dano vital, da incapacidade laboral, do sofrimento psíquico e da dor física. Reproduz julgados que entende reforçar sua tese. Requer, por fim: (I) a realização do cadastro do nome de Y. M. P., como parte agravante, junto ao Sistema PJe, o que ainda não foi possível em virtude da ausência de certificado digital cadastrado pela parte junto à Receita Federal; (II) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento BETADINUTUXIMABE (QARZIBA®), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; (III) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (IV) a intimação do(a) representante do Ministério Público; (V) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e (VI) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento BETADINUTUXIMABE (QARZIBA®), nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Sem preparo, porque deferida a gratuidade de justiça na origem (Id 157929476 do processo de referência). Ao Id 46638784, esta Relatoria proferiu decisão unipessoal indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 48219137). Ao Id 48693817, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal do agravante decorrente da prolação da sentença pelo juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 30/6/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF no processo de referência (autos no 0705021-84.2023.8.07.0018) julgando improcedente o pedido formulado na petição inicial (Id 163719310 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora